Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-06.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002226-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO SEVERO (APELADO), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (ADVOGADO), AMANDA HELEODORO FERREIRA - CPF: 062.367.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA QUEROBIM SOUZA - CPF: 817.505.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO QUERUBIM SIMOES - CPF: 797.342.009-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DO SOCORRO SEVERO (APELANTE), MARIA DO SOCORRO SEVERO - CPF: 059.833.031-39 (APELADO), MARIA DO SOCORRO SEVERO - CPF: 059.833.031-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO E DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

RECURSO DA DEFESA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDOS PERICIAIS.
2. DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL
. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS.
DANO IN RE IPSA
VALOR FIXADO NÃO EXCESSIVO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

3.
EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
. RECONHECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO PREJUDICIAIS À APELADA.
IMPROCEDÊNCIA
. ELEMENTOS INTRÍNSECOS DO TIPO PENAL NÃO HÁBEIS A JUSTIFICAR AUMENTO.
4. INCIDÊNCIA DO MOTIVO FÚTIL E DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ PREORDENADA.
IMPROCEDÊNCIA
. SENTIMENTO DE CIÚMES INCAPAZ DE CARACTERIZAR A AGRAVANTE. INTENÇÃO DE EMBRIAGAR-SE NÃO COMPROVADA.
5. INCIDÊNCIA DO ABUSO DE AUTORIDADE NAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS
.
PROCEDÊNCIA
. DELITOS COMETIDOS CONTRA CÔNJUGE POR CIÚME.
6.

PLEITO COMUM.

PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS INTEGRADOS NO VOTO. ANÁLISE CONFORME MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
7.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE. CONFISSÃO FEITA EM JUÍZO.
8.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
E RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Não se absolve por falta de prova, se os delitos de Lesão corporal e Dano Qualificado estiverem devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima e de testemunha em juízo, os laudos periciais relativos à vítima e à residência que teve um dos cômodos incendiados e a confissão da apelante na fase extrajudicial, corroborados pelos demais elementos de prova dos autos, revelam-se suficientes para amparar decreto condenatório.

2.

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. Ainda, para se estabelecer o valor indenizatório, deve-se sopesar as consequências sofridas pelo ofendido e a condição financeira das partes, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo na hipótese, a manutenção do
quantum
de R$ 1.000,00.

3.

Não merece reajuste a pena-base se os argumentos do magistrado sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na 1ª fase da dosimetria da pena, se revelam idôneos

4.1

O sentimento de ciúme isolado não se revela capaz de configurar a agravante do motivo fútil, previsto artigo 61, II, “a” do Código Penal.

4.2

Havendo dúvida de que a apelante usou do consumo de álcool como recurso para o cometimento dos delitos, torna-se impossível a incidência da agravante da embriaguez preordenada artigo - 61, II, e “l” do CP-, em prestígio ao principio -
in dubio pro reo
.

5
. A agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal permite o incremento da pena em face do reconhecimento da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

6.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

7.
Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da benesse descrita na alínea “d”, inciso III, do Código Penal, e sua aplicação, mesmo quando a ré espontaneamente confessar a autoria do delito na fase policial e retratar-se em juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
Maria do Socorro Severo
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob Id. 209462204, pela qual a Apelante foi condenada como autora do crime de
Lesão corporal e Dano Qualificado
(art. 129, §9 e no art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal) no contexto de violência doméstica, à pena total de
9 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por 2 restritivas de direito a serem estipuladas pelo Juízo da Execução.

Ainda, estabeleceu o valor mínimo de indenização de R$ 1.000,00 a título de reparação dos danos morais causados à vítima.

Em suas
razões

recursais
, a Defesa requereu a
absolvição
porque
não haveria prova suficiente
para a condenação, mas, se vencida, postula o
decote do dever de indenizar
o ofendido (Id. 209462215).

Em suas
razões
recursais, o MP pleiteou
a negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
e a aplicação das
agravantes
do motivo
fútil
, do
abuso de autoridade
prevalecendo-se de relações domésticas e da
embriaguez preordenada
(art. 61, II, “a”, “f” e “l” do CP) (Id. 209462206).

As
contrarrazões
de ambas as partes são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Id. 209462213 e 209462217).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 215662690):

“
Maria
: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de lesão corporal e dano qualificado. Condenação. Irresignação. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Pretendido o afastamento da reparação de danos à vítima. Improcedência. Pedido expresso na peça acusatória. Prejuízo suportado pela vítima demonstrado no Auto de Avaliação Indireta. Pelo improvimento do recurso.

Ministério Público
: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de lesão corporal e dano qualificado. Condenação. Irresignação ministerial. Pretendida a exasperação da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Pretendido o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP. Procedência. Crimes cometidos por motivo fútil. Ciúmes. Pedido de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘l’, do CP. Impossibilidade. Não comprovação da embriaguez preordenada, apenas embriaguez voluntária.

Pretendido o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP em relação ao crime de dano qualificado. Possibilidade. Crime cometido contra companheiro, prevalecendo-se de relação doméstica.

Pelo parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, na tarde do dia 31.7.2021, defronte a residência localizada na Rua Brasil, n.º33, Bairro Mapim, em Várzea Grande-MT,
Maria do Socorro Severo
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Cristovão Querubim Simões
, qual seja, de matá-lo e de atear fogo em sua residência. Nas mesmas circunstâncias, a apelante ofendeu a integridade corporal de seu ex-companheiro
Cristovão
, com quem conviveu por cerca de 2 anos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial. Naquela noite, na residência localizada na Rua Rosário Oeste, n.º 18, Quadra 06, bairro Terra Nova, em Várzea Grande-MT, a ré destruiu, inutilizou e deteriorou coisas alheias pertencentes à vítima, com emprego de substância inflamável.

Diante disso ela foi denunciada como incurso nas sanções dos artigos 147,
caput
, 129, § 9º, e 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal, bem como requerida a fixação do valor mínimo de R$ 3.000,00 para reparação dos danos causados ao ofendido e, após regular instrução processual, ela foi condenada como autora dos crimes de Lesão Corporal qualificado pela violência doméstica e Dano Qualificado com emprego de substância inflamável (art. 129, §9.º, e art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do CP) a pena de 9 meses de detenção em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição por não haver prova suficiente para a condenação nos crimes de Lesão Corporal e Dano, mas se vencida vier a ser nessa tese, almejou a exclusão da reparação à vítima.

Já o MP pleiteou
a negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
e a aplicação das agravantes do motivo fútil, do abuso de autoridade prevalecendo-se de relações domésticas e da embriaguez preordenada.

É o relato do necessário.

RECURSO DA DEFESA

1.

ABSOLVIÇÃO

A
existência dos crimes
de Lesão corporal e Dano Qualificado envolvendo violência doméstica e a
autoria,
atribuída à apelante está comprovada, estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência; Laudo Pericial de Lesão Corporal e Laudo do Local do Incêndio; pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor dos crimes ora analisados.

A vítima
Cristovão Querubim Simões
descreveu em juízo que, no dia dos fatos, a apelante o agrediu, batendo e puxando seu cabelo e, mais tarde naquele mesmo dia, ela ateou fogo em sua residência (Id. 209462199).

A versão foi confirmada pela informante
Maria de Fátima Querobim Souza
, a qual relatou, sob o crivo do contraditório, que viu a apelante com uma faca em mãos correndo em direção à vítima, na tarde do dia 31.7.2021 e, na noite do mesmo dia, viu a casa de
Cristovão
pegando fogo (Id. 209462189).

A apelante não foi ouvida em juízo, mas em sede policial confessou a pratica dos delitos, afirmando que agrediu seu ex-companheiro e que ateou fogo no colchão da vítima, o que ocasionou incidência em um dos cômodos da residência, pois sentia ciúmes do convivente (Id. 209461191 – págs. 29/31). Ressalto que a confissão, realizada em sede inquisitorial, mesmo que retratada em juízo, pode ser utilizada para fins de condenação, desde que corroborada com outras provas produzidas nos autos. Nesse sentido, ressalto que o enunciado n° 11 da TCCR:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Por fim, o laudo de lesão corporal mostra que a vítima sofreu agressões físicas em seu corpo e o laudo do local do crime comprovou o fogo no interior da residência de
Cristovão
. Colho julgado:

“No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por
laudo
pericial, que descreve a existência de
lesões

corporais
compatíveis com as agressões relatadas.” (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Ante o exposto, nego o pleito absolutório vindicado.

2.

REPARAÇÃO DE DANOS

Prosseguindo, não há como afastar o pedido de indenização, porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 209462158.

Assim sendo,
a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento
. Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento. Sobre a matéria:

“Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

Como o valor fixado não se encontra em patamar arbitrário, nego a exclusão do valor a título de reparação de danos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.

PENA-BASE

A acusação requereu a exasperação da pena-base, pelo argumento de que seria necessário o reconhecimento das vetoriais da culpabilidade, consequência e circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

Sem razão.

O MP afirma que culpabilidade extrapolou a normalidade, devido à premeditação da apelante no cometimento do delito. Todavia, não restou comprovada de forma satisfatória a tese, de modo que, em homenagem ao in
dubio pro reo
, não há que se cogitar o reconhecimento da vetorial.

Por sua vez, inviável negativar as consequências do crime pelo prejuízo causado ao imóvel da vítima, já que tal elemento constitui parte do próprio tipo penal, nos termos do enunciado 15 da TCCR:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Por fim, quanto à fundamentação utilizada para a depreciação da vetorial do motivo do crime, verifico que as provas dos autos indicam que a apelante agiu por embriaguez voluntária e não preordenada, o que impossibilita a negativação da circunstância judicial.

4.

PENA INTERMEDIÁRIA

Por fim, o
parquet
postula a aplicação das agravantes do motivo fútil e da embriaguez preordenada (art. 61, II, “a” e “l” do CP) para exasperação da pena intermediária de ambos os delitos e a agravante do abuso de autoridade prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, “f” do CP) apenas em relação ao crime de Lesão Corporal.

Razão lhe assiste em parte.

O reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP) pelo fato da apelante ter cometido os delitos por razões de ciúmes é inviável, já que, embora seja moralmente reprovável, não é capaz de agravar a pena, em casos semelhantes a este. Colho julgado:

“No âmbito da violência doméstica, o
ciúme
– sentimento que naturalmente permeia as emoções humanas – é motivo comum, não podendo a pena ser agravada por esse motivo.” (N.U 1000635-42.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Em relação à agravante da embriaguez preordenada, verifico não haver indícios suficientes a concluir que a apelante tenha ingerido bebida alcoólica com a finalidade de criar condições psíquicas favoráveis ao cometimento dos delitos, de modo que não deve ser acolhida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “l”, do Código Penal.

Por fim, faz-se necessária a utilização da agravante do abuso de autoridade prevalecendo-se de relações domésticas em relação ao crime de Lesão Corporal, pois certa a tese acusatória, já que vítima e apelante mantinham relacionamento por aproximadamente 02 anos.

“A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos” (N.U 0004246-63.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

PLEITO COMUM

5.

PREQUESTIONAMENTO

Ainda, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

6.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Observo que a apelante confessou na fase policial a prática de todos os delitos, o que enseja o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, III, “d” do CP. Sobre o ponto:

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.” (N.U 1000909-05.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Assim, de ofício, reformo a sentença no particular, para reconhecer a atenuante do artigo 65, III, “d” do CP, pelos argumentos já expostos.

7.

DA NOVA DOSIMETRIA

Delito: Lesão Corporal em ambiente doméstico (art. 129, § 9º do CP)

Pena cominada: 3 meses a 3 anos de detenção.

Na 1ª fase, ausentes vetoriais, alcanço a pena-base no mínimo legal de 3 meses.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presentes a agravante do abuso de autoridade e a atenuante da confissão espontânea, compenso as duas e mantenho a pena intermediária no
quantum
de 3 meses.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda em de 3 meses de detenção.

Delito: Dano Qualificado (art. 163, § 9º, II do CP)

Pena cominada: 6 meses a 3 anos de detenção.

Na 1ª fase, ausentes vetoriais, alcanço a pena-base no mínimo legal de 6 meses.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, apesar de presente a atenuante da confissão espontânea, e mantenho a pena intermediária no
quantum
de 6 meses, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a reprimenda em de 6 meses de detenção.

Nos termos do art. 69, do CP, chega-se à pena de 9 meses de detenção.

Converto a pena privativa de liberdade em
1 pena restritiva de direitos
, ao encargo do Juízo da Execução Penal, já que a súmula 588 do STJ apenas veda a conversão

o benefício nos casos de crime ambiente doméstico contra a mulher.

8.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonân
cia parcial
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
defensivo
e
dou
parcial provimento
ao apelo do Ministério Público para reconhecer a
agravante do abuso de autoridade prevalecendo-se de relações domésticas
(art. 61, II, “f” do CP) e,
de ofício
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d” do CP), fixando a pena definitiva em
9 meses
de
detenção
e converto a pena privativa de liberdade em
1 pena restritiva de direitos
, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024